Tribunal: TJMT
Processo: 1007725-56.2022.8.11.0006
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FAMILIAR. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E ESTADO DE IRA. DOLO CONFIGURADO. DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE O IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA PARA A PAZ DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por invadir a residência de seu irmão e sobrinho, portando uma garrafa de vidro e proferindo ameaças de morte decorrentes de disputas patrimoniais, pretendendo a defesa a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade subjetiva.
II. Questão em discussão
2\. Há três questões em discussão: (i) saber se a palavra das vítimas é suficiente para condenação diante da ausência de memória das testemunhas policiais em juízo; (ii) verificar se a embriaguez voluntária e a exaltação emocional excluem o dolo; e (iii) aferir se a condição de herdeiro do imóvel afasta o crime de invasão de domicílio.
III. Razões de decidir
3\. A palavra da vítima ostenta especial valor probante em delitos praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, notadamente quando os relatos se apresentam harmônicos e convergentes em ambas as fases da persecução penal, suprindo eventual esquecimento das testemunhas policiais pelo decurso do tempo.
4\. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da actio libera in causa, de modo que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem o dolo do agente, sendo que o estado de ira, ao revés de afastar a tipicidade, potencializa o poder de intimidação necessário à configuração do crime de ameaça.
5\. A tutela jurídica do domicílio resguarda a paz da morada e a liberdade individual do possuidor direto, sendo a expectativa de direitos sucessórios inidônea para autorizar o ingresso forçado e arbitrário em residência alheia contra a vontade de quem de direito.
6\. A dosimetria, fundamentada na reiteração criminosa e na agravante decorrente do parentesco, revela-se proporcional e adequada à repressão da conduta e à prevenção de novas ofensas à ordem jurídica.
IV. Dispositivo e tese
7\. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por elementos informativos do inquérito, é prova idônea para sustentar a condenação por ameaça e violação de domicílio em contexto familiar. 2. A embriaguez voluntária e o estado de exaltação emocional não afastam o dolo dos crimes contra a liberdade pessoal. 3. A titularidade de direitos hereditários não legitima a violação da paz doméstica e o ingresso forçado em domicílio alheio."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II, 61, II, "e", 147 e 150; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012109-71.2022.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026; TJMT, N.U 1001985-63.2023.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 14.04.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007725-56.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO PALOCIO ALVARES - CPF: 799.119.861-87 (APELANTE), INILSON DE SOUZA ORTIZ - CPF: 856.530.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLER CLEYTON DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 024.482.421-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO PALOCIO ALVARES - CPF: 483.436.171-34 (VÍTIMA), MARCELO DA CRUZ ALVARES - CPF: 056.296.061-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO FAMILIAR. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA E ESTADO DE IRA. DOLO CONFIGURADO. DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE O IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA PARA A PAZ DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por invadir a residência de seu irmão e sobrinho, portando uma garrafa de vidro e proferindo ameaças de morte decorrentes de disputas patrimoniais, pretendendo a defesa a absolvição por insuficiência de provas e atipicidade subjetiva.

II. Questão em discussão

2\. Há três questões em discussão: (i) saber se a palavra das vítimas é suficiente para condenação diante da ausência de memória das testemunhas policiais em juízo; (
ii
) verificar se a embriaguez voluntária e a exaltação emocional excluem o dolo; e (
iii
) aferir se a condição de herdeiro do imóvel afasta o crime de invasão de domicílio.

III. Razões de decidir

3\. A palavra da vítima ostenta especial valor probante em delitos praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, notadamente quando os relatos se apresentam harmônicos e convergentes em ambas as fases da persecução penal, suprindo eventual esquecimento das testemunhas policiais pelo decurso do tempo.

4\. O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da
actio
libera in causa, de modo que a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem o dolo do agente, sendo que o estado de ira, ao revés de afastar a tipicidade, potencializa o poder de intimidação necessário à configuração do crime de ameaça.

5\. A tutela jurídica do domicílio resguarda a paz da morada e a liberdade individual do possuidor direto, sendo a expectativa de direitos sucessórios inidônea para autorizar o ingresso forçado e arbitrário em residência alheia contra a vontade de quem de direito.

6\. A dosimetria, fundamentada na reiteração criminosa e na agravante decorrente do parentesco, revela-se proporcional e adequada à repressão da conduta e à prevenção de novas ofensas à ordem jurídica.

IV. Dispositivo e tese

7\. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, corroborada por elementos informativos do inquérito, é prova idônea para sustentar a condenação por ameaça e violação de domicílio em contexto familiar. 2. A embriaguez voluntária e o estado de exaltação emocional não afastam o dolo dos crimes contra a liberdade pessoal. 3. A titularidade de direitos hereditários não legitima a violação da paz doméstica e o ingresso forçado em domicílio alheio."

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 28, II, 61, II, "e", 147 e 150; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012109-71.2022.8.11.0003, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 28.04.2026; TJMT, N.U 1001985-63.2023.8.11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luciano
Palocio
Alvares [ID: 330479944] contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT [ID: 330479926], que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 147 (ameaça) e 150 (violação de domicílio), ambos do Código Penal. A pena foi fixada em 2 (dois) meses e 3 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. Conforme a exordial acusatória [ID: 330479861], no dia 23 de maio de 2022, o apelante, agindo com consciência e vontade, invadiu a residência de seu irmão e sobrinho (vítimas José Roberto e Marcelo) e proferiu ameaças de morte portando uma garrafa de vidro.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela absolvição por insuficiência de provas, alegando que as testemunhas policiais não se recordaram dos fatos e que a palavra das
vítimas seria isolada. Subsidiariamente, sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico devido ao estado de embriaguez e ira, além de alegar que o imóvel seria objeto de herança, o que afastaria a violação de domicílio.

O Ministério Público apresentou contrarrazões [ID: 330479946] e parecer recursal [ID: 359731369] pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, o conjunto probatório é robusto e suficiente para manter o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência no 2022.138234 [ID: 330479365], pelos Termos de Representação [
IDs
: 330479372 e 330479373] e, especialmente, pelos depoimentos judiciais das vítimas [
IDs
: 330479916 e 330479917].

Em juízo, José Roberto e Marcelo foram firmes ao descrever que o apelante retirou o cadeado do portão, invadiu o quintal e a cozinha da residência descalço e, visivelmente alterado, ameaçou matá-los, forçando-os a se trancarem no quarto por fundado temor. O fato de os policiais militares arrolados como testemunhas terem declarado não se recordar da ocorrência em virtude do decurso do tempo não retira a credibilidade da acusação, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, quando harmônica e coerente com os demais elementos do inquérito — como a confissão extrajudicial do réu sobre o ingresso no imóvel [ID: 330479378] —, possui especial valor probante em crimes praticados no contexto de relações domésticas ou familiares.
A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-CASTIGO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA TESTEMUNHAL COESA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. O delito de ameaça restou configurado diante da efetiva intimidação da vítima, evidenciada por seu estado emocional e busca imediata por proteção estatal, sendo desnecessária a concretização do mal prometido.6. Na dosimetria da pena do crime de ameaça, mostra-se indevida a valoração negativa da culpabilidade com base em elementos inerentes à estrutura do delito, impondo-se a neutralização do vetor e o redimensionamento da pena-
base.IV
.
Dispositivo e tese7. Recurso parcialmente provido para, mantida a condenação pelos delitos de tortura-castigo e ameaça, redimensionar a pena deste
último.Tese
de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação por tortura-castigo em contexto doméstico, ainda que ausente exame de corpo de delito. 2. É vedada a exasperação da pena-base com fundamento em elementos inerentes à culpabilidade em sentido
estrito
.”Dispositivos
relevantes citados: CP,
arts
. 59, 147; CPP,
arts
. 167 e 386, VII; Lei no 9.455/1997, art. 1o,
II.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp no 1.294.129/AL, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 05.02.2013; TJMT, Apelação no 1005136-36.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.02.2026.(
N.U
1012109-71.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 03/05/2026)

Ademais, não restou demonstrada animosidade imediatamente anterior, troca de ofensas, apta a afastar a atipicidade.

A tese de atipicidade por ausência de dolo não comporta acolhimento. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não exclui a imputabilidade penal, sendo adotada no Brasil a teoria da

actio
libera in causa
. O estado de ira ou exaltação emocional, longe de afastar o dolo, frequentemente potencializa o caráter intimidatório da ameaça, sendo este o caso dos autos, onde as palavras do réu foram capazes de gerar abalo psíquico real, evidenciado pelo imediato acionamento da Polícia Militar e pelo desejo de representar criminalmente.
Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. DECADÊNCIA. DESACATO. CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A IMPUTABILIDADE. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS. (...) 3. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, salvo hipótese de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. 4. O crime de desobediência é absorvido pelo delito de resistência quando ambos decorrem do mesmo contexto fático e integram progressão criminosa única de oposição ao ato legal. 5. A prática do crime em local aberto ao público, na presença de terceiros e com geração de tumulto justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais, sem bis in idem. (N.U 1001985-63.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 17/04/2026)

Quanto à violação de domicílio, o argumento de que o imóvel é objeto de herança familiar é juridicamente irrelevante para fins de exclusão da tipicidade. O artigo 150 do Código Penal protege a liberdade individual manifestada no direito de exclusão e na paz doméstica do possuidor direto. Sendo as vítimas os residentes e atuais possuidores do bem, o apelante não detinha autorização para ingressar clandestinamente ou contra a vontade expressa dos moradores, configurando o crime de invasão independentemente de sua expectativa de direito hereditário sobre a propriedade nua.

No que tange à dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada nos maus antecedentes do réu, comprovados pelo Relatório de Situação Processual Executória [ID: 330479914], que aponta condenação anterior por crime de mesma natureza (ameaça). Foi corretamente aplicada a agravante do crime praticado contra irmão (art. 61, II, "e", CP) e operada a compensação parcial com a atenuante da confissão no delito de invasão de domicílio. O regime aberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos guardam estrita observância à proporcionalidade e aos requisitos legais, dada a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DISPOSITIVO

Por essas razões, CONHEÇO da apelação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Luciano
Palocio
Alvares, mantendo integralmente a sentença condenatória de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026